Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de comprovação dos requisitos da distribuição de demanda que leve à insolvência do devedor, da averbação no registro do bem ou da má-fé do terceiro adquirente, impede o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC/15 e da Súmula 375 do c. STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.